Tribunal: TJDFT
Processo: 0005745-67.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005745-67.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FELINTO DA SILVA OLIVEIRA FILHO, JOAQUINIANA LEAL FERNANDES, JORGE LUIZ SILVA SANTOS MESQUITA, JOSE NETO DE QUEIROZ, NILSON LEONARDO OLIVEIRA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se o credor FELINTO DA SILVA OLIVEIRA FILHO para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o nome do advogado em nome do qual o alvará de levantamento deve ser expedido. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac